Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL DE FATO CRIMINOSO. ANIMUS NARRANDI. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
I – Diante de colisão de princípios constitucionais – inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem e a liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação, independente de censura ou licença prévia – deve o intérprete, em respeito à unidade da Constituição, sopesar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que, segundo as circunstâncias jurídicas e reais existentes, revelar-se mais justo, informado pelo princípio da proporcionalidade.
II – A liberdade de informação possui relevante papel na democracia, devendo preponderar sobre o direito de imagem e de honra, quando verificado o animus narrandi da publicação, a veracidade do conteúdo digital e a ausência de excessos.
III – A jurisprudência do STJ tem o entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade dos buscadores da internet pelos resultados da pesquisa apresentados, porque não lhe é possível atribuir a função de censor prévio, salvo situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se inclui a hipótese em apreço.
IV – A remoção compulsória de publicação em rede social depende de indicação precisa da URL do conteúdo ilícito (art. 19, § 1o, da Lei 12.965/14).
V – A identificação de usuários depende da demonstração de fundados indícios de ocorrência de ato ilícito, justificativa motivada da utilidade do registro solicitado e indicação do período do registro (art. 22 da Lei no 12.965/14).
VI – Negou-se provimento ao recurso.